Tribunal: TJSP
Processo: 2217560-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
Agravo interno. Insurgência contra o indeferimento do efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento. Recurso julgado por esta Câmara, ao qual se negou provimento. Falta superveniente do interesse recursal da agravante. Jurisprudência deste E. Tribunal. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2217560-39.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Salto, em que é agravante
NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S A, é agravado JAQUELINE ANHAIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 24 de janeiro de 2021.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2217560-39.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18900fc
2
Agravo interno no. 2217560-39.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Salto (2a Vara).
Agravante: Notre Dame Intermédica Saúde S/A.
Agravado: Eleni Belo Anhaia.
Voto no 18.900
AGRAVO INTERNO. Insurgência contra o indeferimento
do efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento.
Recurso julgado por esta Câmara, ao qual se negou
provimento. Falta superveniente do interesse recursal da
agravante. Jurisprudência deste E. Tribunal. Recurso
prejudicado.
Trata-se de agravo interno contra a decisão
monocrática deste Relator, que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo
de instrumento interposto pela parte.
Inconformada, a agravante alega, em síntese, que
não estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de
urgência ao agravado; que o tratamento indicado não está no rol da
ANS; que disponibiliza tratamento tradicional; e que não há qualquer
comprovação da imprescindibilidade da efetiva eficácia dos métodos
indicados para que ocorra o efetivo restabelecimento do paciente em
detrimento dos tratamentos devidamente cobertos pelo contrato e
fornecidos pela recorrente.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2217560-39.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18900fc
3
Pretende a agravante a concessão de efeito
suspensivo ao agravo de instrumento por ela interposto, requerimento
indeferido por este Relator.
Dos autos do instrumento, constato que esta C.
Câmara julgou o mencionado agravo de instrumento, negado
provimento ao recurso por votação unânime (fls. 261/267).
Julgado o agravo de instrumento, concluo pela falta
superveniente do interesse recursal da agravante, superada a discussão
em análise. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. Interposição fundada
no art. 1.021, do CPC/15, contra decisão
proferida em agravo de instrumento, que
indeferiu a gratuidade de justiça à agravante e
determinou o recolhimento do preparo, sob
pena de deserção. Agravo de instrumento já
julgado. Substituição da decisão guerreada.
Ausência superveniente de interesse recursal.
RECURSO PREJUDICADO”.
(Agravo
Regimental
2163502-57.2018.8.26.0000,
Des.
Rel. Rosangela Telles, 2a Câmara de Direito
Privado, j. 04/02/2019)
“AGRAVO INTERNO. Ação de prestação de
contas c/c exibição de documentos. Decisão
objeto do agravo de instrumento que julgou
procedente a primeira fase da ação de exigir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2217560-39.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18900fc
4
contas. Decisão monocrática, prolatada pelo
relator,
que
indeferiu
efeito
suspensivo.
Inconformismo. Julgamento do agravo de
instrumento.
Agravo
interno
prejudicado,
diante da ausência de interesse recursal.
RECURSO NÃO CONHECIDO”. (Agravo
Interno
2177012-40.2018.8.26.0000,
Des.
Rel. Viviani Nicolau, 3a Câmara de Direito
Privado, j. 19/12/2018)
“Agravo interno. Recurso interposto pela
agravante contra a negativa de atribuição de
efeito suspensivo a agravo de instrumento.
Perda do objeto deste recurso em razão da
remessa do agravo de instrumento para
julgamento virtual. Julgamento do recurso
prejudicado”.
(Agravo
Interno
Cível
2151433-27.2017.8.26.0000, Des. Rel. Araldo
Telles, 10a Câmara de Direito Privado, j.
24/04/2018)
Pelo exposto, DOU POR PREJUDICADO o
agravo interno.
J.B. PAULA LIMA
RELATOR